Tribunal: TJES
Processo: 5002303-61.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Lançamento; SIMPLES
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002303-61.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: M.S OTICA LTDA e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002303-61.2023.8.08.0012

Recorrente
s
:
M.S OTICA LTDA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido
s
:
M.S OTICA LTDA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA
. RECURSO
S
INOMINADO
S RECÍPROCOS
.
TRIBUTAÇÃO DE ICMS. FISCALIZAÇÃO ESTADUAL. INFRAÇÃO DE “SAÍDAS DESACOBERTADAS DE CUPOM FISCAL”.
APLICAÇÃO DE MULTA. BASE DE CÁLCULO CONSISTENTE NA
DIFERENÇA APURADA ENTRE AS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS ADVINDAS DAS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E
AS DECLARADAS NA DECLARAÇÃO ANUAL DO SIMPLES NACIONAL (DASN) E NO DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS (IDEF). PRETENSÃO INICIAL DE ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO, SOB O ARGUMENTO, EM SUMA, DE QUE HAVERIA TRATAMENTO DIFERENCIADO NA ALÍQUOTA PARA OPTANTES DO
SIMPLES NACIONAL E QUE O PATAMAR DA MULTA POSSUI CARÁTER CONFISCATÓRIO (1
7
7% -
CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE R
$ 73.614,64,
SENDO IMPOSTO DE R$
26.574,91
E MULTA DE
R$ 47.039,73).

SENTENÇA
A QUO

QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA TÃO SOMENTE REDUZIR O
QUANTUM

DA MULTA A
O PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO DEVIDO.

RECURSO DO ENTE PÚBLICO
QUE VISA A MANUTENÇÃO DO ARBITRAMENTO DA MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO.
MULTA ISOLADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA PUNITIVA QUE ULTRAPASSA 100% DO VALOR DO TRIBUTO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RECURSO DA PARTE AUTORA
QUE PRETENDE, EM SÍNTESE, A APLICAÇÃO DO REGRAMENTO RELATIVO AO CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL; A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO; A REDUÇÃO DA MULTA PARA PATAMAR INFERIOR A 100% DO IMPOSTO DEVIDO; E O RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE NA COBRANÇA DA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR ÍNDICE SUPERIOR À TAXA SELIC. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em razões de recurso do Estado
sustenta-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal para limitação da multa ao valor do ICMS (100%) seria relativo às multas de ofício. Para as multas qualificadas e isoladas, como é o caso, não haveria a aludida limitação.

Conforme esclarecido pelo recorrente, a denominada multa isolada é aquela aplicada por si só, autonomamente, em razão de descumprimento de obrigação acessória ou de atos ilícitos tributários, independentemente de obrigação tributária principal. Já a multa de ofício está, necessariamente, vinculada a uma obrigação principal, cujo percentual recairá sobre o próprio tributo ou diferença a pagar.

No caso, trata-se de
multa isolada
, pois decorre de suposto ato fraudulento praticado pelo recorrido, que promoveu “
saídas desacobertadas de cupom fiscal”
(art. 149, CTN).

Neste ponto, cabe ressaltar que a controvérsia relativa ao caráter confiscatório das multas isoladas encontra-se pendente de definição pelo Supremo Tribunal Federal, pois não há tese fixada para o Tema 487 de Repercussão Geral, cujo paradigma é o Recurso Extraordinário 640.452/RO. No mencionado paradigma, se discute, à luz do artigo 150, IV, da Constituição Federal, se a multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, aplicada em valor variável entre 5% a 40%, relacionada à operação que não gerou crédito tributário (“multa isolada”) possui, ou não, caráter confiscatório.

No caso dos autos, a empresa foi autuada, por meio do auto de infração n° 5.114.789-9, lavrado em 28/06/2022, compreendendo os períodos de 06/2019, 09/2019 a 07/2020. À vista disso, entendeu que a conduta da Autora teria infringido o artigo 539, inciso I, do RICMS e, consequentemente, lhe aplicou a penalidade prevista pelo artigo 75-A, § 3º, inciso I, alínea "a", combinado com o artigo 76-A, inciso VIII, da Lei nº 7.000/2001. A multa aplicada pelo fisco estadual (R$ 47.039,73) corresponde à
177%
do valor do imposto apurado e indicado por devido (R$ 26.574, 91).

Entretanto, convém mencionar que ainda que não definida pelo Tribunal Constitucional a tese no caso (Tema 487) em que discute o caráter confiscatório da multa isolada pelo descumprimento de obrigações acessórias, diante dos precedentes do STF
1
pode-se assegurar a
vedação ao confisco
(art. 150, IV) às multas isoladas, conforme fundamentado na sentença de primeiro grau.

A propósito cabe trazer à colação entendimento proferido pelo E. TJES de que as multas podem ser arbitradas apenas até o limite de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE BIS EM IDEM – AUTOS DE INFRAÇÃO COMPLEMENTARES EMBASADOS EM MARCOS TEMPORAIS DISTINTOS – EXCEÇÃO QUANTO AO MÊS 07/2010, EM QUE REALIZADAS DUAS AUTUAÇÕES – PREVALÊNCIA DAQUELA DE MAIOR VALOR – MULTA PUNITIVA ISOLADA – CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO – MULTA FIXADA EM 30% SOBRE O IMPOSTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que deve ser reconhecida a distinção entre os atos administrativos impugnados, na medida em que o auto de infração nº 5.001414-4 trouxe fatos geradores ocorridos nos meses 04/2010, 08/2010, 11/2010, 11/2011 e 12/2011, enquanto o auto de infração nº 5.0011430-0 faz referência aos meses 05/2010 e 06/2010. Vê-se, portanto, que ambos são complementares, e não repetíveis, tendo em vista que embora versem sobre os mesmos fatos, estão embasados em marcos temporais distintos. 2. Somente com relação ao mês 07/2010 há de ser feita uma distinção, já que foram realizadas duas autuações, provenientes de diferentes valores e de diferentes parceiros comerciais, devendo prevalecer somente a de maior valor, conforme previsão contida no art. 117 da Lei Estadual nº 7.000/01. 3. Quanto ao alegado caráter confiscatório da multa, vale observar que foi aplicada a sanção prevista no artigo 75, §4º, inciso VI, alínea “b” da Lei 7.000/2001. 4.
Em se tratando de multa punitiva isolada, embora tenha sobrevindo o reconhecimento da repercussão geral (RE 640.452, Tema n.º 487), ainda não houve julgamento acerca do mérito
: “Recurso Extraordinário em que se discute, à luz do artigo 150, IV, da Constituição Federal, se multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, aplicada em valor variável aplicada em valor variável entre 5% a 40%, relacionado à operação que não gerou crédito tributário (‘multa isolada’) possui, ou não, caráter confiscatório”.
Mas é razoável a adoção do entendimento firmado pelo STF quanto às demais multas punitivas, na direção de que são consideradas confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
. 5. Considerando que a multa ora combatida foi fixada em 30% (trinta por cento) sobre o suposto ICMS devido pela apelante, tampouco lhe assiste razão no que concerne ao caráter confiscatório de multa aplicada. 6. Recurso conhecido e desprovido. ( Apelação Cível n.º 5003019-24.2019.8.08.0014 1ª Câmara Cível. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira. Data:
04/03/2024
). (destacado)

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARÁTER CONFISCATÓRIO DE MULTAS APLICADAS PELO FISCO ESTADUAL. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
No que concerne ao caráter confiscatório das penalidades, prevalece no STF e no TJES até o momento que as multas podem ser arbitradas apenas até o limite de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.
2. A sentença recorrida confrontou separadamente os valores dos impostos apurados e das respectivas multas, concluindo que todas superam o teto referencial admitido na jurisprudência, razão pela qual deve ser mantida a procedência do pedido para limitá-las ao total dos tributos. 3. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 20 de fevereiro de 2024. RELATORA) (Apelação Cível n.º 5012500-73.2022.8.08.0024. 1ª Câmara Cível. Des. Janete Vargas Simões. Data:
29/02/2024
). (destacado)

De acordo com a orientação a qual me filio, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, e não o valor da operação como base de cálculo para a multa, o que eleva absurdamente o valor desta. A penalidade não pode superar o montante do tributo devido.

Dessa forma, considerando que a multa fora aplicada no patamar elevado, mantenho a sentença que determinou a redução ao percentual de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido.

Por derradeiro, rechaço os argumentos do recorrente quanto à hipótese de
multa qualificada
, cuja matéria fora analisada (e ainda não julgada em definitivo) sob o TEMA 863/ STF
2
, uma vez que,
prima facie
, não houve enquadramento ao disposto no art. 44 da Lei 9.430/1996. Ademais, “
n
ão incide a multa qualificada quando não verificada na conduta do contribuinte a intenção de fraudar e sonegar impostos
” (TJES; APL-RN 0012892-56.2017.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 01/08/2022; DJES 23/08/2022).

T
ocante ao recurso da parte autora
, argumenta-se, em síntese, que estava submetida à sistemática do Simples Nacional ao tempo dos fatos geradores, e que o referido débito foi calculado pela autoridade fiscal desconsiderando toda a legislação afeta ao regime simplificado. Explica que parte das atividades exercidas pela Recorrente se submetem ao recolhimento do imposto de competência estadual (ICMS), e parte ao recolhimento do imposto de competência municipal (ISS) e que, se teria omitido o faturamento de R$135.330,98, não é possível identificar qual parcela desse faturamento seria proveniente de atividades sujeitas ao ICMS ou ao ISS. Dessarte, discorda da aplicação do ICMS sobre uma base de cálculo que não fora obtida exclusivamente por atividades sujeitas ao recolhimento do referido imposto, porquanto existentes valores no campo de incidência do ISS.
Pede a aplicação do disposto no art. 39, §2º, da Lei Complementar n° 123/2006
, que dispõe sobre o Simples Nacional,
in verbis
: “
§2º No caso em que o contribuinte do Simples Nacional exerça atividades incluídas no campo de incidência do ICMS e do ISS e seja apurada omissão de receita de que não se consiga identificar a origem, a autuação será feita utilizando a maior alíquota prevista nesta Lei Complementar, e a parcela autuada que não seja correspondente aos tributos e contribuições federais será rateada entre Estados e Municípios ou Distrito Federal”.

Entretanto, conforme fundamentado na sentença objurgada e nos precedentes deste E. TJES ali mencionados, a Lei Complementar n.º 123/2006, no art. 13, § 1º, inciso XIII, “f”, estabelece que, no caso de operações desacompanhadas de emissão de documentos fiscais e sem recolhimento de ICMS, devem ser aplicadas as alíquotas de ICMS no mesmo percentual que incide nas operações realizadas pelas pessoas jurídicas não beneficiadas pelo Simples Nacional. No mesmo sentido, é o entendimento da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional - CGSM nº 140/2018, que também determina que, em operações desacobertadas de documentos fiscais, seja observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas
3
.

Desse modo, sendo detectada a realização de operações de circulação de mercadorias sem a emissão de documentos fiscais, por meio da diferença entre a receita registrada e àquela informada pelas administradoras de cartões de débito e crédito, e não tendo a empresa demonstrado que as notas fiscais foram corretamente emitidas, a apuração do crédito tributário deverá observar a aplicação das alíquotas de ICMS no mesmo valor que incide nas operações realizadas pelas pessoas jurídicas não beneficiadas pelo Simples Nacional que,
in casu
, é de 17%.

Quanto à alegação de
inobservância do procedimento para obtenção de informações
, do cotejo dos documentos carreados aos autos, é possível constatar que não merece acolhida a tese de nulidade do auto de infração em referência sob o fundamento de não ter existido rito adequado de obtenção das informações junto às administradoras de cartão de crédito, o que implicaria em quebra de sigilo de informações do contribuinte.

Com efeito, importa destacar que, no caso, as informações bancárias mencionadas no art. 5º da LC nº 105/2001 se referem a
informações genéricas
, como as que o fisco estadual recebeu para apuração do ato infracional, o que se difere das
informações específicas
sobre as transações e operações financeiras realizadas pelo contribuinte, e, nesse caso, conforme disposto no art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001, seria imprescindível procedimento administrativo prévio.

Em consonância com tais disposições, no
âmbito estadual
, tem-se a Lei n. 7.000/2001, cujo artigo 101 impõe às administradoras de cartão de crédito ou de débito o dever de prestar informações ao fisco. Confira-se,
ipsis litteris
:
Art. 101. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar aos agentes fiscalizadores todas as informações de que disponham com relação às mercadorias, negócios ou atividades de terceiros: [...] Parágrafo único. As administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta-corrente e demais estabelecimentos similares, além das obrigações previstas no “caput”, deverão informar à Secretaria de Estado da Fazenda, conforme dispuser o regulamento, as operações e prestações realizadas pelos estabelecimentos de contribuintes cujos pagamentos sejam feitos por meio de seus sistemas de crédito, débito ou similares
.

A meu ver, foi exatamente nesse contexto, que, na hipótese vertente, uma vez prestadas tais informações pelas administradoras de cartão de crédito e débito, o Fisco Estadual constatou a diferença entre os valores observados em tais informações e aqueles que haviam sido informados pelo contribuinte.

Dito isso, ao que parece, não há de se falar,
in casu
, no exame de documentos, livros ou registros de instituições financeiras, como disciplina o art. 6º da Lei Complementar n. 105/2001, que não incide na espécie. Na realidade, o procedimento de fiscalização se deu a partir da confrontação das informações periodicamente prestadas pelas administradoras de cartões de crédito e débito à Fazenda Pública Estadual, tendo sido observado o art. 5º da LC 105/2011, assim como o art. 101, § único, da Lei Estadual 7.000/2001.

Com efeito, afastada a aplicação do art. 6º da Lei Complementar n. 105/2001 ao caso vertente, afasta-se, por conseguinte, o entendimento firmado pelo Pretório Excelso (TEMA 225/STF), no qual se baseia o recorrente para a anulação do auto de infração.

Sendo assim, não se vislumbra irregularidade no proceder adotado pelo fisco no procedimento administrativo supracitado, como já decidido pelo E. TJES:

[...] 2.
Este Egrégio Tribunal de Justiça perfilha o entendimento segundo o qual o procedimento de obtenção de dados disposto no parágrafo único do art. 101, da Lei Estadual n.º 7.000/2001, e no art. 699-Z-N, § 5º, do RICMS/ES, não viola, em tese, o ordenamento jurídico pátrio e a garantia ao sigilo bancário
.[...] (TJES. AI 5003176-34.2022.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. 08/08/2022) (destacado)

[...] 1) A Lei Complementar nº 105/2011, que dispõe acerca do sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências, prevê, no art. 5º, que as administradoras de cartões devem informar as operações efetuadas pelos usuários de seus serviços e, especificamente no §4º, estabelece que detectados indícios de falhas ou ilícito fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar as informações e documentos de que necessitar para a apuração dos fatos. 2)
No âmbito estadual, o §5º do art. 699 - Z-N do Decreto nº 1.090 - R/02 (RICMS/ES), preconiza que até o quinto dia do mês subsequente ao da ocorrência, as administradoras de cartão de crédito devem remeter à SEFAZ os arquivos eletrônicos contendo as informações relativas às operações de crédito e débito realizados pelas empresas no mês anterior. 3) Por conseguinte, o procedimento adotado pelo Fisco desponta em harmonia com a norma legal, restando inafastável a regularidade da análise das informações prestadas pelas administradoras de cartão de crédito e débito para fins de apuração de eventual ilicitude
. [...] (TJES; Apl 0027192-03.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11/09/2018; DJES 19/09/2018) (destacado)

Pretende ainda a parte autora a
redução da multa tributária
de 100% para 20% do valor do imposto, ou subsidiariamente, 30% do valor do imposto. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que,
"
quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que
são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento)
do valor do tributo devido
"
(ARE 1058987 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 01.12.17).

Nesse contexto, conforme disposto alhures, fica evidenciado o caráter confiscatório da multa cobrada de 177%, sendo cabível a sua redução para o patamar constitucional de 100%, porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não cumpre com seus deveres tributários.

Com efeito, a multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria.

Esse é o entendimento do E. TJES ao qual me filio:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL. MULTA. TENTATIVA NOVA REDUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O STF, em diversos precedentes, já estabeleceu que o arbitramento da multa não pode superar o percentual de 100% do valor do tributo devido, sob pena de violar o princípio da não-confiscação
. 2. Seguindo o posicionamento da Corte Suprema,
este Tribunal entende que somente há ofensa ao princípio do não confisco quando a penalidade aplicada ultrapassa em 100% (cem por cento) o valor do tributo devido, o que não ocorre no caso dos autos, onde a multa foi reduzida para este patamar na instância de origem
. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024151529286, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2019, Data da Publicação no Diário: 15/08/2019) (destacado)

Logo, não merece reparo o capítulo da sentença impugnada que limitou a multa tributária a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

Por fim,
quanto à
atualização do crédito tributário
, impugna o recorrente que a sentença considerou a aplicação do “VRTE + juros de mora de 1%” como legítima para a atualização dos débitos tributários em atraso, em conformidade com a Súmula n.º 523, do Colendo Superior Tribunal de Justiça (“
taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando previ
sta na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”).

Argumenta o recorrente que o entendimento sumulado não possui aplicabilidade ao caso em tela, porquanto se discute especificamente a atualização do crédito tributário promovido pelo Estado, e pede que a atualização e os juros deveriam ser contabilizados de acordo com a Selic, e não o VRTE + 1%.

Quanto ao assunto, o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
.
” (grifei) (Repercussão geral no recurso extraordinário com agravo nº. 1.216.078).

Com efeito, os arts. 95 e 96, da Lei Estadual nº. 7.000/2001, dispõem que o Estado do Espírito Santo atualizará o seu crédito tributário com base no VRTE e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês:

“
Art. 95 – O Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, o
Valor de Referência do Tesouro Estadual - VRTE
, para fins de
atualização
dos créditos do Estado do Espírito Santo a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União”.

“
Art. 96 – O imposto não recolhido no prazo regulamentar fica sujeito a
juros de mora de 1,0% (um por cento) por mês
ou fração
”.

Nessa esteira, conclui-se que a aplicação de correção monetária em VRTE e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês para fins de atualização de crédito tributário estadual não representa, por si só, qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, especificamente quando tais índices possuírem base legal estadual.

Pelo exposto,
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S.
Por força da sucumbência recursal, condenam-se os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o “valor da condenação, ou não havendo condenação, do valor corrigido da causa” (art. 55, Lei 9.099/95). Condena-se o recorrente/autor M.S. Ótica Ltda ao pagamento das custas processuais. Sem condenação do Estado ao pagamento de custas por previsão legal.

É como voto.

1
RE 871174. Rel Min. Dias Toffoli, Segunda Turma. Data: 22/09/2015. AI 838302 AgR, Rel.Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Data: 25/02/2014. AgRg no Rext 833.106/GO. Min. Marco Aurélio. ADI 551-RJ, Min. Ilmar Glavão. Data: 24/10/2002. RE 582.461-SP, Rel. Min. Gilmar Mendes. Data: 18/05/2011. ADI-MC 1.075 – DF. Rel. Min. Min. Celso de Mello. Data: 17/06/1998.

2
RE 736090: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 150, IV, da Constituição Federal, a razoabilidade da aplicação da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, no percentual de 150% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição não paga, não recolhida, não declarada ou declarada de forma inexata (atual § 1º c/c o inciso I do caput do art. 44 da Lei 9.430/1996), tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.

3

Resolução CGSN nº 140/2018. Artigo 5º. O recolhimento na forma prevista no art. 4º não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos pela ME ou EPP na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas: XII - ICMS devido: (...) f) na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)